Tribunal: TJMT
Processo: 1030623-89.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030623-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NESTALDINA RIBEIRO CROZATTO - CPF: 667.125.801-53 (APELADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MTPREV SEM INDEPENDÊNCIA JURÍDICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível e Remessa Necessária

contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Nestaldina Ribeiro Crozatto, pensionista de servidor policial civil, condenando o ente público ao pagamento de diferenças de pensão referentes ao período de março/2012 a fevereiro/2017, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 1º/09/2016.

2.

O Estado insurgiu-se contra a decisão, alegando: (i) ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o pagamento e a gestão da pensão competem ao Mato Grosso Previdência – MTPREV; (ii) prescrição do direito; e (iii) equívoco no cálculo da base de pensão, defendendo que a paridade não autoriza reenquadramento funcional.

3.

A autora, por sua vez, rebateu os argumentos, sustentando a legitimidade do Estado, a interrupção da prescrição pelo Mandado de Segurança nº 1001979-07.2017.8.11.0000 e o direito à paridade plena reconhecido judicialmente.

II. Questão em discussão

4.

A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:
(i) se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo, ou se esta é exclusiva do MTPREV;
(ii) se houve prescrição total ou parcial do direito às diferenças de pensão; e
(iii) se a pensionista faz jus à paridade integral com os servidores ativos da carreira de Investigador de Polícia, Classe A, Nível 10.

III. Razões de decidir

5.

Ilegitimidade passiva. A autonomia administrativa, financeira e patrimonial do MTPREV (LC estadual nº 560/2014) não se estende à sua representação judicial, atribuída à Procuradoria-Geral do Estado (art. 51). A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder em juízo por obrigações decorrentes de benefícios previdenciários administrados pelo MTPREV, dada a ausência de capacidade postulatória autônoma da autarquia.

6.

Prescrição. O ajuizamento de mandado de segurança com o mesmo objeto da ação ordinária interrompe o curso prescricional, que reinicia pela metade após o trânsito em julgado da decisão (precedentes do STJ). Como o mandado de segurança foi impetrado em 07/07/2017 e a ação foi proposta em 01/09/2021, o prazo foi respeitado. Assim, inexiste prescrição das parcelas reclamadas.

7.

Mérito – Paridade. O instituidor da pensão faleceu em 1993, antes da EC nº 41/2003, razão pela qual incide o art. 7º da referida emenda, que garante aos pensionistas o direito à paridade integral com os servidores ativos. O direito da autora foi confirmado judicialmente no mandado de segurança transitado em julgado, que determinou o pagamento do benefício com base na remuneração integral dos Investigadores de Polícia em atividade, conforme LC nº 540/2014 e LC nº 575/2016.

8.

Assim, a sentença que condenou o Estado ao pagamento das diferenças de pensão de março/2012 a fevereiro/2017 deve ser mantida, observada a prescrição quinquenal fixada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em todos os termos.

Tese de julgamento:
“1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder em juízo por obrigações previdenciárias do MTPREV, cuja representação judicial cabe à Procuradoria-Geral do Estado (LC nº 560/2014, art. 51).
2. O mandado de segurança com o mesmo objeto da ação ordinária interrompe a prescrição, que volta a fluir pela metade após o trânsito em julgado.
3. Pensionista de servidor falecido antes da EC nº 41/2003 tem direito à paridade plena com os servidores ativos, nos termos do art. 7º da referida emenda constitucional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º; EC nº 41/2003, art. 7º; LC estadual nº 560/2014, art. 51; LC nº 540/2014; LC nº 575/2016; CC/2002, art. 202; CPC/2015, art. 178, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1002685-24.2016.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.02.2020; TJMT, ApC nº 1027848-09.2018.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada
pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Nestaldina Ribeiro Crozatto, julgou parcialmente procedente a demanda, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado, reconhecendo a interrupção da prescrição em razão de mandado de segurança anteriormente impetrado pela autora e condenando o ente público ao pagamento das diferenças de pensão relativas ao período mencionado, observada a prescrição das parcelas anteriores a 1º de setembro de 2016.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a responsabilidade pela gestão e pagamento das pensões compete exclusivamente ao Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. No mérito, defende a prescrição do direito de ação, porquanto transcorrido o prazo quinquenal entre o termo inicial das parcelas reclamadas e o ajuizamento da demanda.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em equívoco na fixação do valor base da pensão, uma vez que a paridade não implica reenquadramento funcional, mas apenas equivalência proporcional com os proventos percebidos pelos servidores ativos em situação correspondente.

Defende, portanto, que não há amparo legal para a adoção integral do subsídio do Investigador de Polícia Classe A, Nível 10, como parâmetro de cálculo das diferenças pleiteadas.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, refutando todos os fundamentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença. Aduz que o Estado de Mato Grosso detém legitimidade para figurar no polo passivo, pois o MTPREV não possui capacidade postulatória própria, sendo órgão vinculado ao ente federado.

Sustenta, ademais, que o mandado de segurança anteriormente ajuizado interrompeu o curso do prazo prescricional, com reinício pela metade após o trânsito em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada. Reafirma o direito à paridade plena entre ativos e inativos, de modo que as diferenças de pensão devem ser calculadas com base na remuneração integral dos servidores em atividade, no cargo equivalente ao do instituidor da pensão (id.

315391393).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por ausência de interesse público qualificado que justifique sua atuação, nos termos do artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id. 318321865).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada
pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente a demanda, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado, reconhecendo a interrupção da prescrição em razão de mandado de segurança anteriormente impetrado pela autora e condenando o ente público ao pagamento das diferenças de pensão relativas ao período mencionado, observada a prescrição das parcelas anteriores a 1º de setembro de 2016.

Denota-se dos autos que Nestaldina Ribeiro Crozatto – pensionista de servidor policial civil falecido em 29/01/1993 – ajuizou ação de cobrança buscando diferenças de pensão de mar/2012 a fev/2017, alegando que recebia R$ 1.985,62 quando o devido seria R$ 5.709,68 (subsídio do Investigador de Polícia Classe A, Nível 10, conforme LC estadual 540/2014 e mudança de denominação pela LC 575/2016) .

Ressaltou que impetrou Mandado de Segurança nº 1001979- 07.2017.8.11.0000, julgado procedente, tendo o Estado de Mato Grosso passado a efetuar corretamente o pagamento do subsídio a partir de julho de 2021, estando a autora executando

nos próprios autos as diferenças relativas ao período de março de 2017 a junho de 2021.

Salientou que visa, nesta ação, apenas ao recebimento do período anterior ao MS (mar/2012 a fev/2017).

Diante disso, requereu o pagamento das diferenças anteriores à impetração do
mandamus,
referente ao período de março de 2012 a fevereiro de 2017, totalizando R$ 242.063,90.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os procedentes, rejeitou a ilegitimidade passiva; reconheceu a interrupção da prescrição pelo MS; e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (a) reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 01/09/2016; (b) condenar o Estado ao pagamento das diferenças mar/2012–fev/2017 (diferença entre R$ 1.985,62 e R$ 5.709,68), a apurar em liquidação; (c) correção IPCA-E desde cada vencimento e juros da citação pelos índices da poupança, até dez/2023, quando passa a SELIC (art. 3º “EC 11/2021”, como grafado).

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso interpondo recurso de apelação.

Inicialmente, analiso as questões previas suscitadas pelo Apelante.

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causa

O Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, haja vista que a responsabilidade pela gestão e pagamento das pensões compete exclusivamente ao Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

Analisando os autos, verifica-se que apesar da Lei Complementar Estadual n. 560/2014 tenha atribuído à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV a competência para a análise, concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais, bem como autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tal autonomia não se estende à sua atuação jurídica.

O artigo 51 da referida Lei Complementar dispõe expressamente que a representação judicial e extrajudicial do MTPREV é de responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado, o que demonstra a vinculação direta da autarquia ao ente federado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

COBRANÇA - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINARES: 1) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV - MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA - 2) DE PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL - PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS - ART. 100, CRFB/88 - RECURSO DESPROVIDO, SENTEÇA EM PARTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n° 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada . Em sendo reconhecido pelo Estado de Mato Grosso o direito do autor a créditos retroativos de pensão por morte, não há que se falar em prescrição, já que tal reconhecimento importa em interrupção do prazo prescricional. Inteligência do artigo 202 do Código Civil. Ao ser admitido pelo Estado que a Apelada faz jus ao recebimento de crédito retroativo a pensão por morte, não pode ser suspenso o pagamento; porém, o adimplemento devido pela Fazenda Pública ficará adstrito ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar.". (TJ-MT 10278480920188110041 MT, relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2020.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes

dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. [...] (TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data julgamento 07/02/2020).

Dessa forma, sendo o Estado de Mato Grosso o responsável pela defesa em juízo de seus órgãos e entidades vinculadas, resta configurada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar, portanto, rejeitada.

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

Da Prejudicial de Prescrição

O Estado de Mato Grosso alega a ocorrência da prescrição total do direito da autora, considerando que a presente ação foi ajuizada em 01/09/2021 e que a pretensão se refere ao período de março/2012 a fevereiro/2017.

Sabe-se que de acordo o entendimento consolidado da jurisprudência, o ajuizamento de mandado de segurança com o mesmo objeto da ação ordinária de cobrança tem o condão de interromper o prazo prescricional, que volta a fluir pela metade após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ.

A hipótese dos autos, como bem observado pelo Juiz singular, amolda-se perfeitamente a tal situação, já que o mandado de segurança impetrado, anteriormente, pela Apelada, que reconheceu o direito à paridade com os servidores ativos, foi proposto em 07 de julho de 2017, interrompendo, portanto, o curso da prescrição.

Por sua vez, a ação de cobrança, ora em exame, foi ajuizada em 1º de setembro de 2021, dentro do prazo reduzido pela metade previsto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a alegação de prescrição total ou parcial das parcelas pleiteadas.

Assim, a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição, voltando o prazo a fluir pela metade após o trânsito em julgado, conforme reiteradamente reconhecido em precedentes do STJ.

Logo, diante da existência de mandado de segurança anterior e da observância dos marcos temporais de interrupção e retomada do prazo prescricional, não há prescrição a ser reconhecida.

Desse modo,
afasto
prejudicial de prescrição deve ser afastada.

Do mérito.

Como visto, a controvérsia restringe-se ao direito da autora, pensionista do servidor falecido Luiz Raymundo Crozatto, ao recebimento das diferenças de pensão referentes ao período de março de 2012 a fevereiro de 2017, decorrentes da aplicação do princípio da paridade entre os proventos dos inativos e os vencimentos dos servidores ativos da carreira de Investigador de Polícia, Classe A, Nível 10.

Consta dos autos que o instituidor da pensão faleceu em 29 de janeiro de 1993, portanto, em data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Assim, nos termos do artigo 7º da mencionada emenda, permanece assegurado aos pensionistas de servidores falecidos antes da sua promulgação o direito à paridade remuneratória, devendo seus benefícios ser revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificarem os vencimentos dos servidores em atividade, estendendo-se-lhes quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos.

Frisa-se, o direito da autora à paridade já foi reconhecido judicialmente no Mandado de Segurança nº 1001979-07.2017.8.11.0000, no qual foi concedida a segurança para determinar o pagamento da pensão com base na remuneração dos servidores ativos da carreira correspondente, fixando-se os efeitos financeiros a partir da impetração do
writ
. A decisão transitou em julgado, consolidando definitivamente a paridade entre o benefício da autora e o subsídio dos Investigadores de Polícia em atividade.

Sendo assim, a Lei Complementar Estadual nº 575/2016 alterou a denominação do cargo de “Agente de Polícia” para “Investigador de Polícia”, enquanto a Lei Complementar nº 540/2014 fixou o subsídio do Investigador de Polícia, Classe A, Nível 10, em R$ 5.709,68.

Nesse contexto, considerando que a Apelada percebia o valor mensal de R$ 1.985,62, é inequívoco o direito ao recebimento das diferenças correspondentes ao período de março de 2012 a fevereiro de 2017, observado o valor efetivamente devido pela paridade reconhecida.

Cumpre salientar que o acórdão proferido no mandado de segurança reconheceu expressamente que a impetrante, pensionista desde 1993, faz jus à percepção do benefício no mesmo patamar remuneratório dos servidores em atividade, conforme o subsídio previsto na legislação vigente. Assim, diante da natureza vinculante da decisão e da impossibilidade de rediscussão da matéria, impõe-se a manutenção do entendimento adotado na sentença recorrida.

Dessa forma, demonstrado que o direito da pensionista decorre de situação jurídica consolidada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e reconhecida judicialmente em mandado de segurança transitado em julgado, não subsiste qualquer fundamento capaz de afastar a aplicação da paridade integral.

Diante do exposto, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença que reconheceu o direito da apelada à paridade remuneratória e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças de pensão, nos termos fixados pelo juízo de primeiro grau.

Forte nesses argumentos, desprovejo o Apelo interposto.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo singular julgou parcialmente procedente a demanda, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado, reconhecendo a interrupção da prescrição em razão de mandado de segurança anteriormente impetrado pela autora e condenando o ente público ao pagamento das diferenças de pensão relativas ao período mencionado, observada a prescrição das parcelas anteriores a 1º de setembro de 2016.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, a sentença.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
AFASTO
a prejudicial de prescrição. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o ato sentencial e, em Reexame,
RATIFICO,
o ato sentencial em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025